Tribunal: TJDFT
Processo: 0701567-87.2021.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. DESCABIMENTO.
1. O valor do imóvel, objeto de ação de extinção de condomínio, em fase de cumprimento de sentença, foi objeto de acordo entre as partes e determinado na sentença objeto de cumprimento.
2. A mera alegação do transcurso de lapso temporal, por si só, não autoriza a realização de nova avaliação do imóvel, sem prejuízo da realização de posterior atualização monetária do seu valor.
3. Agravo de instrumento provido.